Tribunal: TJMT
Processo: 1008787-28.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008787-28.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), CAROLINA MINERADORA E TRANSPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ: 15.866.494/0001-69 (AGRAVANTE), ROBERTO CESAR DA SILVA - CPF: 034.743.009-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CAROLINA MINERADORA E TRANSPORTADORA LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis /MT
,
nos autos da
ação civil de responsabilidade
no 1008152-47.2017.8.11.0000, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que determinou a indisponibilidade dos bens da ora Agravante e do ex-prefeito daquele Município, José Carlos Junqueira de Araújo, até o limite de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), para garantir o pagamento de eventual prejuízo.

O agravante relata que o Parquet estadual, com base no Inquérito Civil n. 49/2012, ajuizou a Ação Civil Pública, sob a alegação de que o então Prefeito do Município de Rondonópolis, no ano de 2010, ter-lhe-ia vendido, sem licitação e inobservância da legislação pertinente e princípios constitucionais, pelo preço de R$ 72.000, 00 (setenta e dois mil reais), uma área com 1.800m2, parte da Rua Paraná, localizada no loteamento Cidade Salmen, naquele município, motivo pelo qual foi requerida e deferida a indisponibilidade de seus bens.

Diz que parte da referida Rua Paraná, foi desafetada e doada ao SEST - Serviço Social do Transporte e SENAT - Serviço Nacional de Aprendizado do Transporte, conforme a Lei n. 4.452, de 25 de fevereiro de 2005, ocasião em que foram unificadas as quadras 92, 93, 117 e 118, e que, na qualidade de proprietária das quadras 119 e 120, e, diante da desafetação já efetuada de parte da Rua Paraná, manifestou, perante a administração municipal, à época, o interesse na sua aquisição, a fim de ampliar a empresa.

Assevera que o requerimento de aquisição de parte da rua se fez pela constatação, durante anos, da inexistência de utilização da via pela sociedade, que submetida à Comissão de Avaliação da Prefeitura, chegou-se ao valor cobrado, com parecer jurídico favorável e aprovado pela Câmara Municipal, com amparo na Lei n. 6.145/2010.

Alega, ainda, que a venda fora realizada com dispensa de licitação dada a inviabilidade de competição, haja vista que a rua dividia o pátio da empresa, que não houve prejuízo para a Administração Pública, enriquecimento ilícito ou dolo, conquanto, não há falar em ato de improbidade administrativa.

Assim, defendendo que a medida de indisponibilidade de seus bens é desproporcional e acarretar-lhe prejuízos, pois não há dano a ser ressarcido, ou que assegure futura indenização, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada.

A tutela recursal postulada foi indeferida – id. 1087883.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas - id. 1115840.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento. Id. 1163489.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
determinou a indisponibilidade dos bens da ora Agravante e do ex-prefeito daquele Município, José Carlos Junqueira de Araújo, até o limite de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), para garantir o pagamento de eventual prejuízo.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em
01/03/2019,
com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO

IMPROCEDENTE
o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos da Lei Estadual no 7.603/01 do Estado de Mato Grosso.

Ciência às partes. Havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, consignando as homenagens deste Magistrado. Na hipótese de transcurso
in albis
do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020